Tribunal: TJBA
Processo: 8094368-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 8094368-75.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS Advogado(s): RENATO DINIZ DA SILVA NETO AGRAVADO: GEORGE BISPO LACERDA DA SILVA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO (STP 1.070/BA). RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pela Bahiagás contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de procedência que determinava a nomeação de candidato aprovado em 10º lugar no cadastro de reserva para o cargo de Analista de Processos Tecnológicos. O candidato alegava preterição arbitrária em razão da contratação de empresas terceirizadas para serviços de engenharia durante a validade do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova oral e o julgamento antecipado da lide configuram cerceamento de defesa; e (ii) saber se a contratação de serviços terceirizados por sociedade de economia mista configura preterição arbitrária de candidato em cadastro de reserva, gerando direito subjetivo à nomeação, à luz do Tema 784 do STF e da STP 1.070/BA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando a prova documental (edital e contratos) é suficiente para o deslinde da causa, sendo inócua a produção de prova oral, conforme o princípio do livre convencimento motivado. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, fixou que o direito à nomeação de candidato em cadastro de reserva exige a comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada. 5. Em decisão recente na STP 1.070/BA, envolvendo a mesma parte (Bahiagás), o STF suspendeu decisões que equiparavam contratos de obras e serviços especializados à preterição, reafirmando que sociedades de economia mista podem terceirizar atividades-meio e adotar estratégias empresariais flexíveis (ADPF 324), sem que isso gere automaticamente direito à nomeação de concursados. 6. A existência de contratos de prestação de serviços de engenharia não comprova a existência de cargos efetivos vagos nem demonstra comportamento arbitrário da Administração capaz de violar a ordem de classificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno provido para reformar a decisão monocrática e dar provimento à Apelação, julgando improcedentes os pedidos da inicial. Tese de julgamento: "1. A contratação de serviços terceirizados por sociedade de economia mista, por si só, não configura preterição arbitrária de candidatos aprovados em cadastro de reserva, não gerando direito automático à nomeação. 2. A preterição que gera direito subjetivo à nomeação (Tema 784/STF) exige prova cabal de arbitrariedade, não demonstrada pela mera existência de contratos de terceirização lícita." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e 173, § 1º, II; CPC, arts. 370, 932, IV e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STF, STP 1.070/BA; Súmula 568/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.945.983/SP; STJ, AgInt no REsp 1.834.420/SC; STF, ADPF 324; STF, RE 958.252; STF, Rcl 69.397; STF, ARE 1.532.522; STF, Rcl 75.647. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno em apelação cível nº 8094368-75.2022.8.05.0001, em que figura como agravante a COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS e, como agravado, GEORGE BISPO LACERDA DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno para, reformando a decisão monocrática, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL e julgar IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora